Tribunal: TJSP
Processo: 0001412-34.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA, REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA E RELATO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA RECHAÇADOS PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA, REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PODER DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA E RELATO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA RECHAÇADOS PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM BREVE CAMPANA ANTES DA PRISÃO E AVISTARAM O RÉU EXERCENDO O COMÉRCIO ESPÚRIO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA COM BRANDURA – NÃO OBSTANTE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, A PENA NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – FOI BEM AFASTADA A MINORANTE, DIANTE DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, POIS O RÉU NÃO DEMONSTROU OUTRA FONTE DE SUSTENTO – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, A QUANTIDADE DE PENA APLICADA E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano,
em que é apelante LUÍS CARLOS DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
2
Voto no 50836
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001412-34.2018.8.26.0616
Comarca: SUZANO - (Processo no 0001412-34.2018.8.26.0616)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Luís Carlos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E “CRACK”) –
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA
PENA, REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR
ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PODER DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS –
NEGATIVA E RELATO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA RECHAÇADOS
PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM
BREVE CAMPANA ANTES DA PRISÃO E AVISTARAM O RÉU EXERCENDO O
COMÉRCIO ESPÚRIO – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA FIXADA COM
BRANDURA – NÃO OBSTANTE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS, A PENA NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – FOI BEM
AFASTADA A MINORANTE, DIANTE DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA, POIS O RÉU NÃO DEMONSTROU OUTRA FONTE DE
SUSTENTO – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, A
QUANTIDADE DE PENA APLICADA E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS
HEDIONDOS
JUSTIFICAM
O
REGIME
FECHADO
–
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LUÍS CARLOS DA SILVA foi condenado pelo r.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de SUZANO, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
3
do Processo no 001412-34.2018.8.26.0616, sentença da lavra
da eminente Juíza de Direito Dra. Érica Marcelina Cruz, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, às penas
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, sendo negado o apelo em liberdade
(fls. 265/289).
O apelante foi processado porque, no dia 18 de
julho de 2018, guardava para fornecimento a terceiros 63
(sessenta e três) invólucros contendo maconha, pesando
250,2g (duzentos e cinquenta gramas e dois decigramas), 95
(noventa e cinco) invólucros contendo cocaína na forma de
crack, pesando 20,9g (vinte gramas e nove decigramas) e 46
(quarenta e seis) invólucros contendo cocaína em pó, pesando
17,5g (dezessete gramas e cinco decigramas), drogas que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena, o
reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei no
11.343/06) e a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos (fls. 318/327).
Contrariado o recurso (fls. 335/338), o douto
Procurador de Justiça Dr. Rodolfo Valter Rodrigues Alves opina
pelo seu desprovimento (fls. 363/366).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
4
na r. sentença condenatória.
Narra a denúncia que policiais civis, em
diligência para apurar denúncia que dava conta de que
indivíduos estavam praticando o comércio ilegal de tráfico de
drogas, rumaram para o local dos fatos, onde avistaram o
denunciado em um matagal sentado em uma pedra, sendo
que suas características coincidiam com as informações que
possuíam.
Na
ocasião,
após
breve
observação,
os
policiais perceberam que pessoas se aproximavam do
denunciado e, após entregarem algo, o denunciado apanhava
pequenos volumes de uma sacola de pano que estava no chão
próximo a ele e entregava para essas pessoas, razão que
motivou a abordagem.
Em busca pessoal, os policiais encontraram
no bolso da bermuda do denunciado a quantia de R$ 26,00
(vinte e seis reais) em cédulas trocas, produto da traficância
e, na sacola de pano que estava no chão próximo a ele, as
drogas
mencionadas,
todas
divididas
e
embaladas
tipicamente para o comércio ilícito de drogas.
A quantidade e diversidade de substâncias
entorpecentes, a forma em que se encontravam embaladas -
em diversas porções individualizadas -, o dinheiro apreendido
em poder do denunciado, bem como as circunstâncias da
prisão,
demonstram
que
as
drogas
apreendidas
se
destinavam ao comércio espúrio.
Por isso, foi preso em flagrante delito e
encaminhado à Delegacia de Polícia.
Em solo inquisitivo, não obstante autuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
5
em flagrante delito e acusado de crime grave, assemelhado
aos hediondos, optou por exercer seu direito constitucional
ao silêncio e demonstrar sua inocência somente perante um
Magistrado (fls. 10).
Em Juízo, LUÍS CARLOS negou a imputação.
Disse que fazia uma “galinhada” para a comunidade e foi
surpreendido pela chegada dos policiais. Eles acharam a
droga no mato e se dirigiram ao local. Disseram que jogariam
a culpa em sua pessoa, pois era o dono do bar. Ninguém
mexia com drogas ali. Tinha mais de 20 (vinte) pessoas no
local. Não tem antecedentes.
Tentaram lhe fazer coro as testemunhas de
defesa Lúcia Anabel e Iris Maria. Elas afirmaram que
estavam presentes no local e não viram o réu com drogas. Ele
fazia bicos e costumava fornecer almoço grátis para toda a
comunidade. Os policiais chegaram ao local com uma sacola
e disseram que era do réu.
A versão escusatória não merecia mesmo
vingar, pois acabou rechaçada pelos relatos seguros dos
policiais civis que efetuaram a diligência bem-sucedida,
precedida de prévia campana, onde avistaram o comércio
espúrio exercido pelo réu.
Em Juízo, o policial Caio Cesar disse que foi
verificar o local no qual o réu foi preso porque havia
denúncias de que tráfico era exercido no local, já conhecido
como “Favela do Monte Cristo”. Avistaram o réu parado. Ele
estava sentado em uma pedra. Fizeram breve campana e
notaram pessoas chegarem até ele. Estas se aproximavam e
apanhavam pequenos volumes do interior de uma sacola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
6
Decidiram fazer a abordagem e no interior da sacola havia em
torno de 205 (duzentas e cinco) porções de drogas variadas,
cocaína, crack e maconha. Com o réu havia R$ 26,00 (vinte e
seis reais) em notas trocadas. De início, o réu disse que era
apenas olheiro, mas a testemunha confirmou que viu ele
vendendo.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
civil Fábio Luiz. Confirmou, também, que visualizou o réu
vendendo drogas a duas pessoas. Indicou que realizada
busca pessoal encontraram grande quantidade e variedade
de entorpecentes, bem como notas trocadas, corroborando
que o acusado estava no local no pleno exercício da
traficância.
Ora, não há por que duvidar das palavras dos
policiais civis. Não estavam impedidos de depor. Antes,
deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se
extrai do art. 6o, III, do Código de Processo Penal.
A só condição de funcionários públicos não os
torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o
compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado desta egrégia Corte de
Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras contra a
palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei,
em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não
podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de
sua condição funcional, devendo ser aferida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
7
credibilidade em função do exame atento do conjunto
probatório existente nos autos (...)” (Relator Desembargador
ANTONIO
LUIZ
PIRES
NETO,
Apelação
Criminal
no
0002502-24.2008.8.26.0068).
Não
bastasse
isso,
não
obstante
os
respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual
parcialidade
que
possa
existir
em
algumas
vítimas,
testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de
um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além
de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma
visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade
social.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no direito.
Nesse sentido há precedentes do Supremo
Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS
AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator
Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC
177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11;
HC
149.540/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
j.
12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
8
NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)”. (HC no 356901/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação
22/08/2016).
Ainda, destacou a ilustre Magistrada que não
há como acolher a alegação ensaiada das testemunhas de
defesa de que o réu exercia o comércio lícito e fazia almoço
gratuito para todos da comunidade. Que o bar estava cheio
de pessoas e os policiais civis lá chegaram e o acusaram
levianamente, sem qualquer motivo para a falsa acusação,
ainda mais diante de uma plateia de cerca de 20 (vinte)
pessoas, que frequentavam o lugar.
Deve prevalecer, assim, a versão acusatória,
pois os relatos colhidos em contraditório confirmam a
imputação lançada.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, data maxima
venia.
A pena foi fixada com critério e até alguma
brandura.
Não obstante a quantidade e variedade das
drogas apreendidos em poder do réu, flagrado em pleno
exercício do comércio espúrio, a sua pena-base não se
afastou do mínimo legal, foi fixada em 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
Não foram observados os artigos 59 do Código
Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que determinam
expressamente
seja
a
quantidade
e
natureza
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
9
entorpecentes apreendidos sopesadas na dosimetria penal.
Não podem ser apenados da mesma forma
quem vende um cigarro de maconha e quem tem à disposição
dos clientes/usuários tamanha quantidade e variedade de
drogas.
No entanto, sem reclamo ministerial, assim
permanece a reprimenda.
Nesse patamar permaneceu, pois ausentes
circunstâncias modificadoras, atenuantes ou agravante,
causas de aumento dou diminuição.
Destacou a ilustre Magistrada que, embora
esteja acostada aos autos extensa certidão criminal (fls.
133/169) não há referência ao acusado, mas a diversos
homônimos, já que o nome do réu é extremamente comum.
Por fim, foi bem afastada a causa de
diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
A quantidade de substâncias entorpecentes
apreendidas em poder do réu e as circunstâncias da prática
delitiva, denúncia anônima apontando o tráfico em uma
favela, demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa,
o comércio ilícito de drogas como fonte de seu sustento.
A dedicação a atividade criminosa é óbice ao
benefício almejado, destinado apenas ao pequeno traficante,
o novato, iniciante, “traficante de primeira viagem”, nas
palavras de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis Penais
Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330).
Não é o caso.
LUÍS CARLOS não demonstrou ganhos lícitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
10
ou fonte principal de seus recursos. Consta, apenas, que vive
de bicos.
Ora, assim já decidiu o Supremo Tribunal
Federal: “Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação
da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos
(quantidade da droga e forma de acondicionamento) são
hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente
às atividades criminosas. 3. A conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações
de
maus
antecedentes
exemplificam
situações
caracterizadoras de atividades criminosas.” (RHC 94806/PR
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16-04-2010).
Em outra oportunidade: “O julgador pode,
através de um fato devidamente provado que não constitui
elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela
ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal
da conduta. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual
a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de
atividade, além de violar o sistema do livre convencimento
motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta
Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão
a essa espécie delitiva. O Tribunal de origem procedeu a
atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de
grande quantidade de droga é fato que permite concluir,
mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a
atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
11
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. Ordem
denegada” (STF - HC 103118/SP, Relator Ministro LUIZ FUX,
julgado em 20.03.2012).
No mesmo sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “O Colegiado estadual negou a aplicação
da causa especial de diminuição de pena em razão da
quantidade e da variedade das drogas apreendidas - 40,2 g
de cocaína e 30 g de maconha -, o que não configura manifesto
constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentado
o afastamento da benesse com fulcro no art. 42 da Lei n.o
11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente" (HC
266123/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, DJe 13/08/2013).
Também: “A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva
quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias do
caso, constitui fundamento idôneo para a não aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da
Lei n. 11.343/2006, por revelar a dedicação do réu com
atividades criminosas” (STJ, REsp 1.453.811-SP, Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
5a
Turma,
13.08.2014).
Ainda, outro não poderia ser o regime
prisional senão o fechado, pois encontra justificativa nas
circunstâncias concretas já apontadas, além da natureza do
crime que permanece assemelhado aos hediondos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
12
ditames da Lei no 8.072/90, redação dada pela Lei no
11.464/07.
Não foi afastada pelo Supremo Tribunal
Federal a natureza assemelhada aos hediondos do delito em
apreço, o que exige e justifica a imposição de regime mais
gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da individualização das penas.
Ademais, conquanto a pena tenha sido fixada
aquém do patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários
para a imposição do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea
'a', do Código Penal), consoante orientação do Superior
Tribunal de Justiça a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da
ocorrência, como se dá no caso em apreço, são fatores que
podem justificar o regime prisional fechado como o mais
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
j. 16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator Ministro OG
FERNANDES, DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe
de 27.08.2012, HC 235182/ES, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último, HC 283296/SP,
Relator
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
DJe
28.05.2014.
Com a devida vênia, o traficante, seja de
pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001412-34.2018.8.26.0616 - Voto no 50836
13
inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que
não encarcerado.
Nesse sentido a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal,
VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de
grande ou de pequeno porte (já que os esforços se unem para
que o tóxico chegue ao destinatário final), é um dos
responsáveis diretos pela onda de crimes que avassala o País:
chacinas cometidas quase que diariamente na luta por pontos
de venda do entorpecente, a corrupção tomando proporções
inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição
da droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc.
Além disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga
traz para a saúde e para a própria vida do usuário, seja ele
viciado ou não” (in Encarte Especial do Boletim IBCCrim
Ano 6 no 75).
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator